Tribunal: TJES
Processo: 0004657-59.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004657-59.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESPÓLIO DE CLÓVIS RAMALHETE
APELADO: CONDOMÍNIO DO ED. JARDIM DA PRAIA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
EXTINÇÃO
EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC)
. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS NÃO ATENDIDA. RECURSO DESPROVIDO
.
HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – Se a extinção do processo teve como fundamento a disposição contida no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, não havia necessidade de prévia intimação pessoal da parte. 2 – Considerando que a petição inicial não foi acompanhada da Declaração de Hipossuficiência e que a parte autora foi intimada para “
juntar aos autos documento com o fito de comprovar sua hipossuficiência, sob pena de indeferimento do beneficio
” e manteve-se inerte, a manutenção do indeferimento da gratuidade judiciária é medida que se impõe. 3 - O Espólio/Apelante foi o responsável pelo ajuizamento da ação e por sua extinção, de modo que deve responder pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004657-59.2019.8.08.0021

APELANTE
: ESPÓLIO DE CLÓVIS RAMALHETE

APELADO:
CONDOMÍNIO DO ED. JARDIM DA PRAIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de fls. 168-169v, por meio da qual o MM Juiz declarou extintos os presentes Embargos à Execução, nos termos do art. 485, IV, do CPC, haja vista a ausência de comprovação da capacidade processual da representante do espólio.

O ilustre Advogado do Espólio/Apelante foi intimado para juntar aos autos documentos que comprovassem a hipossuficiência financeira e que a Srª Sônia Ramalhete era a inventariante do espólio.

Considerando o transcurso do prazo sem manifestação, o MM Juiz prolatou sentença, destacando que:

Ora, é sabido que o inventariante pode representar o espólio em ações de seu interesse, suprindo, assim, o pressuposto processual subjetivo referente à capacidade postulatória.

Porém, no caso dos autos, sequer há comprovação da morte do interessado, que dirá a condição de inventariante da sra. Sônia.

Vale mencionar que, apesar de intimada para suprir a falta, quedou-se inerte, consoante certidão de fl. 167-v.

Sendo assim, o processo deve ser encerrado, haja vista ausência de pressuposto processual.

[...]

Verifica-se que a declaração de hipossuficiência é documento apto a ensejar o deferimento do benefício em questão, posto que, conforme o art. 99, § 3° do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".

Entretanto, tendo deixado de fazê-lo, não há como deferir o pedido, pelo que rejeito-o.

Seguiu-se o presente recurso.

Da alegação de nulidade da intimação

O Espólio/Apelante alega que a intimação foi nula pois a Inventariante ausentou-se de seu domicílio, temporariamente, em razão da pandemia da Covid-19 e não recebeu nenhuma intimação ou notificação.

Ocorre que sequer foi determinada a intimação pessoal da parte autora, já que o processo não foi extinto por uma das hipóteses que exige prévia intimação pessoal da parte.

O processo foi extinto com fundamento no inciso IV do art. 485 que assim estabelece:

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Apenas nas hipóteses descritas nos incisos II e III do art. 485, ou seja, no caso o processo ficar parado por mais de um ano e no caso de abandono da causa por mais de trinta dias, é que o Código de Processo Civil exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta.

Se a extinção do processo teve como fundamento a disposição contida no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, não havia necessidade de prévia intimação pessoal da parte. Neste sentido temos:

[...] 2. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "a sentença terminativa, motivada pela ausência do correspondente pressuposto processual, não exige a prévia intimação pessoal do interessado, bastando a cientificação do patrono pelos meios ordinários para regularizar o vício. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.234.365/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe de 25/10/2018). 3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso quanto à matéria. Incidência, por analogia, da Súmula 283 do STF. 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.893.691/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 13/4/2021)

[...] 4. Não há razões para reformar a sentença apelada, já que a ausência de citação enseja a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV do CPC/15, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor. Precedentes. 5. Recurso improvido (TJES, Apelação Cível, 012170084714, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022)

Assim, considerando que a parte foi intimada na pessoa de seu Advogado e que a hipótese em análise não exige sua prévia intimação pessoal, não há que se falar em nulidade da intimação ou da sentença.

A juntada da Certidão de Inventariança após a prolação da sentença não supre a nulidade anterior.

A juntada de documento após a prolação da sentença somente é admitida em hipóteses excepcionais quando tratar-se de documento novo ou quando a parte provar que deixou de juntá-los por motivo de força maior.

Assim, se o Espólio/Apelante, intimado por seu Advogado constituído nos autos, não juntou a Certidão de Inventariança no prazo determinado, restou configurada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV do CPC, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor, o que impõe a manutenção da extinção do processo sem resolução do mérito.

Ressalto que o Princípio da Primazia da Decisão de Mérito não obsta a extinção da ação por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo quando a parte não supre o vício após ser intimada por meio de seu Advogado.

Do pedido de concessão da gratuidade judiciária

O pedido de concessão da gratuidade judiciária foi indeferido na sentença pelo fato de não constar nos autos a declaração de hipossuficiência.

O Apelante afirma que a sentença não considerou que a procuração outorgava poderes para firmar declaração de hipossuficiência.

Compulsando os autos verifico que a procuração encartada à fl. 15 dos autos concede os poderes da cláusula
ad judicia
para o foro em geral, não outorgando poderes especiais para firmar declaração de hipossuficiência.

Assim, considerando que a petição inicial não foi acompanhada da Declaração de Hipossuficiência e que a parte autora foi intimada para “
juntar aos autos documento com o fito de comprovar sua hipossuficiência, sob pena de indeferimento do beneficio
” (fl. 166) e manteve-se inerte, a manutenção do indeferimento da gratuidade judiciária é medida que se impõe.

Da condenação ao pagamento de honorários advocatícios

O Espólio/Apelante afirma que se a sentença concluiu pela ausência de pressuposto de validade para a apresentação dos embargos não poderia ter condenado o Espólio ao pagamento de honorários advocatícios.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em regra, decorre do Princípio da sucumbência, de modo que aquele que perder a causa tem o dever de pagar custas processuais e honorário advocatícios.

Ocorre que, por vezes, tal princípio não é suficiente para uma correta apuração de quem deve ser responsabilizado pela sucumbência. É nesse contexto em que se evidência a utilidade do Princípio da Causalidade, segundo o qual:

As verbas devem ser impostas em respeito ao princípio da causalidade, com o expresso reconhecimento da parte que deu causa à instauração do processo, mesmo que a relação tenha findado em decorrência de o autor não ter praticado os atos ou por não ter adotado as providências que lhe incumbia; de o magistrado ter reconhecido a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo etc (MONTENEGRO FILHO, Misael Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018).

[...] aquele que deu a causa à instauração do processo deve responder pelas despesas dele decorrentes, mesmo que não vencido, uma vez que poderia ter evitado a movimentação da máquina judiciária se tivesse agido em conformidade do direito objetivo (DOMINGUES FILHO, José. Das Despesas, Honorários Advocatícios e Justiça Gratuita no Processo Civil. Campo Grande/MS: Editora Complementar, 2009).

In casu
, o Espólio/Apelante foi o responsável pelo ajuizamento da ação e por sua extinção, de modo que deve responder pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Do pedido de condenação em litigância de má-fé

O Condomínio/Apelado, em contrarrazões, requer a condenação do Espólio/Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, pois todos os seus argumentos seriam infundados.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

A má-fé não se presume, devendo ser provada através do cotejo entre a lei e os elementos objetivos do processo, exigindo pronunciamento fundamentado acerca dos motivos de sua aplicação.

O fato de a parte interpor recurso previsto em lei, por si só, não é suficiente para fundamentar uma condenação por litigância de má-fé, mesmo que seus fundamentos não sejam acolhidos.

De fato, “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
"
o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé"
(AgRg no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/12/2008). "
Isso, porque a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte,
ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015" (EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe de 23/10/2019)”
(AgInt no AREsp n. 2.115.563/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022.)

Na hipótese, não se vislumbra a demonstração de má-fé do Espólio/Apelante motivo pelo qual indefiro o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao recurso, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)